Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736931-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 242318782, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Sustenta o agravante: (i) a inexigibilidade da obrigação, em razão de o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional” (art. 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC), por não observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral reconhecida, que exige dotação orçamentária na LOA e previsão na LDO para concessão de reajustes salariais; (ii) a existência de excesso de execução, em razão da aplicação equivocada da Selic, pois sua incidência de forma cumulativa sobre valores já acrescidos de juros moratórios configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser utilizada apenas sobre o valor principal corrigido; e (iii) que não há parcela incontroversa e, portanto, deve-se aguardar o trânsito em julgado da impugnação antes da expedição de qualquer requisitório. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ou, subsidiariamente, o cancelamento de pagamentos/requisitórios com base em valores supostamente incontroversos. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que sejam acolhidos os argumentos supra, no sentido de que seja reconhecida a inexigibilidade do título em razão da inobservância do entendimento firmado no Tema 864/STF ou da ausência de obrigação de pagar (a ação coletiva trata de obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022), ou de que seja reconhecido o excesso de execução e a aplicação da Selic na forma simples. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. I – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO Conquanto o agravante tenha alegado a inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, por tratar de obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022, e não de obrigação de pagar, da simples leitura da ementa do acórdão de ID 227214368 daquele feito verifica-se a obrigação imposta ao recorrente referente “ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos [s]ervidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial”. Assim, nesta análise inicial, verifica-se a existência de obrigação de pagar imputada ao agravante. Apesar de também alegada a inexigibilidade do título exequendo por descumprimento do entendimento vinculante sedimentado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), referida tese também carece de amparo nesta análise prefacial. A matéria foi objeto de debate naquele feito coletivo, restando consignada no acórdão no 1433785 (ID 227214368), em sede de apelação, a inaplicabilidade do precedente retromencionado (Tema 864 do STF) àquele caso concreto. Interpostos embargos de declaração pelas partes, foi negado provimento ao recurso do Distrito Federal e dado provimento ao do SINDAFIS (autor da ação coletiva), apenas para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidos a toda categoria, incluindo os servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. Apesar de interpostos outros recursos, referido entendimento não foi alterado, observando-se o trânsito em julgado do título judicial constituído nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 em 25/02/2025 (ID 227214484 - Pág. 264 do feito coletivo). Consequentemente, não há se falar em inexigibilidade da obrigação contida no título judicial constituído na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. II – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Sobre a tese de excesso de execução, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1495144/RS, do REsp no 1492221/PR e do REsp no 1495146/MG (Tema 905), em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e à correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa relacionada a servidores e empregados públicos. Na espécie, foram observados os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária que vinha sendo aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até novembro/2021 (anterior à publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de dezembro/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Assim, nesta análise preliminar, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa Selic, mas mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. Veja-se, inclusive, que a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Ressalto que o STF, na ADI 7047, asseverou que a unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade, reconhecendo a legitimidade da aplicação da Selic, não havendo, portanto, se falar na inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021 nem do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Além disso, não se pode olvidar que até o advento da EC no 113/2021 já havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou a estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Nessa senda, ainda que travada discussão no STF, por meio do RE no 1.516.074 (Tema 1349), com repercussão geral reconhecida, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, e de discussão sobre o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022, na ADI no 7435, não há qualquer pronunciamento da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia dos dispositivos legais retromencionados, inexistindo motivo para deixar de observá-los no caso em apreço, mormente ao se levar em consideração que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário. III – DA AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO Existindo título judicial apto à execução e considerando que o agravante indicou o valor que entende devido ao agravado, não há se falar, nesta análise perfunctória, em ausência de valor incontroverso. IV – DO DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO Acrescento, ainda, que a decisão recorrida não passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo de primeiro grau deixou assente o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, está condicionado à preclusão da decisão recorrida. V - CONCLUSÃO Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator